Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL COM TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINARES. MATÉRIA JÁ DECIDIDA À ORIGEM. IRRECORRIDA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ESTABELECIMENTO INICIAL DE MULTA EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. ARTIGO 1.336, §2o DO CÓDIGO CIVIL. QUÓRUM QUALIFICADO. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. Haja vista que as matérias questionadas em sede de apelação foram julgadas em decisão parcial de mérito transitada em julgado, o recurso não pode ser conhecido.
2. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
3. O estabelecimento inicial de multa à convenção de condomínio demanda a aprovação mediante quórum qualificado de 2/3 (dois terços), conforme previsto ao artigo 1.336, §2o do Código Civil.
4. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos recursos, principal e adesivo.